Tribunal: STF
Processo: Rcl 31066
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 3. Incidência da Súmula 734. 4. Efeitos infringentes. 5. Configuração de situação excepcional. 6. Não cabimento da reclamação. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a reclamação.